Tribunal: TJSP
Processo: 1125740-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Como salientado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo e a ele cumpre indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Como salientado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo e a ele cumpre indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. Ausência de justificativa para o depoimento pessoal. Demanda julgada com base na prova documental e, em especial, na descrição do evento danoso. Inexistência de discrepância sobre o essencial. Até porque o banco réu não colocou em dúvida a dinâmica dos fatos (golpe do "boa noite cinderela" seguido de movimentações na conta corrente do autor). Pedido de anulação da r. sentença rejeitado.

CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. Consumidor vítima de estelionatários (golpe denominado "boa noite cinderela"), incluindo-se celular e dois cartões de crédito. Realização de movimentações notoriamente fraudulentas: compras indevidas nos cartões de crédito e débito e contratação de empréstimos bancários, tudo em menos de duas horas e durante a madrugada e com repetidos beneficiários. Falha evidente na segurança do serviço bancário, ao não detectar movimentações bastante elevadas e manifestamente diferentes do perfil do consumidor, todas efetivadas em apenas algumas horas. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato culposo ou doloso por parte do consumidor. Não houve entrega voluntária das senhas para o terceiro, mas apossamento mediante fraude. Reparação dos danos materiais mantida. Para não haver enriquecimento sem causa, deve haver estorno dos créditos oriundos dos empréstimos invalidados (observação), procedimento não vedado pela r. sentença. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. Precedentes do TJSP.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.